Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-04045
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-09-28
Data de publicação: 2006-09-28

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/4045
Acusados:
Caio Filippin
Dorival Cianci
Luís Otávio Romero de Melo
Ricardo Augusto Serra
Ementa:
Dever de manter atualizado o registro de companhia aberta na CVM.
Responsabilidade dos administradores da companhia Ferragens Demellot
S.A. Multa ao Diretor de Relações com Investidores. Absolvição dos demais
administradores.
Dever de fazer elaborar as demonstrações financeiras da companhia
referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/03 e 31/12/04. Multa para
o Diretor-Presidente e absolvição do Diretor-Superintendente.
Responsabilidade dos membros do Conselho de Administração pela não
convocação de AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/03
e 31/12/04. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no disposto no artigo 11 da Lei no
6.385/76, por unanimidade de votos decidiu:
1. preliminarmente, não acatar a alegação apresentada pelo acusado Dorival
Cianci de que o seu direito de defesa teria sido cerceado por não ter tido a
possibilidade de consultar os autos em São Paulo, onde é domiciliado,
fundamentando o Diretor Relator sua decisão em dois motivos: a) tratava-se
de prazo para a apresentação de defesa comum aos quatro acusados,
fazendo-se necessária a disponibilidade dos autos na sede da Autarquia, na
cidade do Rio de Janeiro, para que todos eles tivessem igual oportunidade
de examiná-los; b) a defesa do acusado Dorival Cianci foi devidamente
apresentada em tempo hábil, sem qualquer prejuízo;
2. aplicar a pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao
acusado Caio Filippin, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores
da companhia Ferragens Demellot S.A., pelo descumprimento reiterado do
dever de manter o seu registro atualizado, enviando informações periódicas
previstas nos artigos 13 e 16 da Instrução CVM no 202/93, e, na qualidade
de diretor-presidente da companhia, pelo descumprimento do dever de fazer
elaborar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos
em 31/12/03 e 31/12/04, nos termos do artigo 176 da Lei no 6.404/76, valor
esse fixado levando-se em consideração a precária situação econômico-
financeira da citada companhia;
3. absolver os acusados Luís Otávio Romero de Melo, Ricardo Augusto Serra
e Dorival Cianci das imputações que lhes foram formuladas.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
1/6

Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro, Maria
Helena de Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 78/86) apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas
("SEP") em face de Caio Filippin, Ricardo Augusto Serra, Dorival Cianci e Luís Otávio Romero de Melo (" Indiciados"),
todos administradores da Ferragens Demellot S/A ("Companhia").
Da Origem
02. Este processo decorre da constatação, por parte da SEP, de que os administradores da Companhia não
mantiveram o seu registro de companhia aberta atualizado, não realizaram as assembléias gerais ordinárias ("AGO"),
bem como por não elaborarem as demonstrações financeiras. A Companhia fez parte da relação de empresas
inadimplentes em relação à divulgação de informações obrigatórias ao mercado (editais de notificação de fls. 03/08),
publicada no Diário Oficial da União, em 20.06.04 (fls. 09/11), na forma da Lei 6.385/76 e Instrução 202/931, que trata
da atualização do registro de companhia aberta.
Dos Fatos
03. A composição da administração da Companhia, de acordo com o formulário IAN/2002 (último IAN entregue pela
Companhia), era a seguinte:
Administrador
Função
Eleição
Prazo do
Mandato
Dorival Cianci
Membro do CA
11.06.01
3 anos
Luis Otávio Romero de Melo
Membro do CA
30.04.03
Completar
Caio Filippin
Diretor-Presidente e DRI
30.04.03
Completar
Ricardo Augusto Serra
Diretor-Superintendente
28.01.03
Completar
04. Em razão da presença da Companhia na lista publicada em 13.01.04, foram enviados os OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-
3/No080/04 (fls. 12/13) e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/133/04 (fls. 14/15), à Companhia e ao seu Diretor de Relações
com Investidores ("DRI"), comunicando sobre a não apresentação das informações periódicas e eventuais exigidas
pela legislação aplicável, não tendo havido resposta a ambos os ofícios enviados.
05. Em 04.08.04, foi enviado OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No344/04 (fls. 17/18) à Junta Comercial do Estado de São
Paulo ("JUCESP"), solicitando a ficha cadastral da Companhia e as cópias das atas de assembléias gerais, reuniões
do conselho de administração e diretoria arquivados, tendo sido enviada a ficha cadastral solicitada.
06. Com relação à não atualização do registro da Companhia, destacou o Termo de Acusação os seguintes
documentos pendentes até a presente data, nos termos dos incisos I, II, IV e VIII do art. 16 da Instrução 202/94:
i. Demonstrações Financeiras (DF), referentes aos exercícios findos em 31.12.03 e 31.12.04;
ii. Formulários Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP), referentes a 31.12.03 e 31.12.04;
iii. Formulário Informações Anuais (IAN), desde o referente a 31.12.03 e 31.12.04; e
iv. Formulário Informações Trimestrais (ITR), desde o referente a 30.06.03.
Da Acusação
2/6

07. Concluiu o Termo de Acusação, com base na ficha cadastral da Companhia, bem como nos documentos
constantes nos arquivos desta Autarquia, a ocorrência da prática das seguintes irregularidades por partes dos
administradores da Companhia:
i. não atualização do registro;
ii. não realização das AGOs dos anos de 2004 e 2005; e
iii. não elaboração das demonstrações financeiras.
Das Responsabilidades
08. Em decorrência dos fatos acima descritos, a SEP imputou aos indiciados as seguintes acusações:
( i ) Caio Filippin, na qualidade de DRI, diretor-presidente e membro do conselho de
administração, a responsabilidade pelo: (a) descumprimento reiterado das disposições contidas
nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução,
por não ter mantido atualizado o registro de companhia aberta da Companhia, ao não enviar
informações periódicas e eventuais; e (b) descumprimento das disposições contidas no art. 176
da Lei 6.404/76, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios
sociais findos em 31.12.03 e em 31.12.04; e (c) pelo descumprimento das disposições contidas
no inciso IV do art. 142 da Lei 6.404/76, ao não convocar as AGO ́s referentes aos exercícios
sociais findos em 31.12.03 e 31.12.04.
ii. Ricardo Augusto Serra, na qualidade de diretor-superintendente, a responsabilidade pelo: (a)
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao
dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada
Instrução; e (b) pelo descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei 6.404/76, por não ter feito
elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.03 e em 31.12.04;
iii. Dorival Cianci, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia, a responsabilidade
pelo: (a) descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em
infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da
citada Instrução; e (b) pelo descumprimento das disposições contidas no inciso IV do art. 142 da Lei 6.404/76,
ao não convocar as AGO ́s referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.03 e 31.12.04; e
iv. Luís Otávio Romero de Melo, na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia, a
responsabilidade pelo: (a) descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da
Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em vista o
disposto no art. 18 da citada Instrução; e (b) pelo descumprimento das disposições contidas no inciso IV do art.
142 da Lei 6.404/76, ao não convocar as AGO ́s referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.03 e
31.12.04.
Das Defesas
09. O Indiciado Dorival Cianci apresentou suas razões de defesa às fls. 98/100. Os Indiciados Caio Filippin e Ricardo
Augusto Serra e Luís Otávio Romero de Melo apresentaram proposta de celebração de termo de compromisso (fls.
106/107 e 114/115), desacompanhada de razões de defesa.
Da Defesa de Dorival Cianci
10. Preliminarmente, alega o defendente o descumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, em razão da não disponibilização dos autos do processo administrativo sancionador na sede de seu domicílio,
localizado em São Paulo.
11. No mérito, sustenta que a ausência de responsabilidade no que diz respeito às infrações imputadas pelo Termo de
Acusação, tendo em vista que renunciou ao cargo de membro do conselho de administração em 20.05.03 (fls. 101),
tendo passado todas as suas ações para o Indiciado Caio Filippin (fls. 102). Requer, ao final, a sua absolvição.
Da Proposta de Celebração de Termo de Compromisso
12. Os Indiciados Caio Filippin, Ricardo Augusto Serra e Luís Otávio Romero de Melo apresentaram proposta de
celebração de Termo de Compromisso, propondo-se a:
3/6

i. enviar à CVM à bolsa que os mobiliários serão admitidos, negociados e outros que se fizerem necessários,
procedendo à atualização dos dados cadastrais da Companhia, na forma da legislação aplicável;
ii. prestar informações atualizadas, nos termos do art. 16 e 17 da Instrução 202/94; e
iii. enviar, ao final de noventa dias, parecer de auditor independente, registrado na CVM, noticiado o cumprimento
das obrigações assumidas.
13. Sobre a proposta de celebração de Termo de Compromisso, o Comitê de Termo de Compromisso, compartilhando
da opinião emitida no parecer da Procuradoria Federal Especializada ("PFE"), às fls. 119, propôs a rejeição das
propostas apresentadas (fls. 146/151), o que foi acompanhado pelo Colegiado da CVM, em reunião havida em
15.08.06 (fls. 154/155).
É o relatório.
Voto
14. Este processo trata da responsabilização dos administradores da Companhia pela (i) não atualização do registro
de companhia aberta, em infração ao disposto no inciso I do art. 13 da Instrução 202/932; (ii) não realização das
AGOs dos anos de 2004 e 2005, em infração inciso IV do art. 142 da Lei 6.404/763; e (iii) não elaboração das
demonstrações financeiras, em infração ao disposto no art. 176 da Lei 6.404/764.
15. Antes do mérito, no entanto, é preciso analisar a preliminar apresentada pelo Dorival Cianci, em razão de não ter
tido a oportunidade de examinar os autos do processo administrativo sancionador no seu domicílio. Tal alegação, no
entanto, não se sustenta. Em primeiro lugar, tratava-se de disponibilização de prazo para apresentação de defesa
relativamente a mais de um acusado, sendo necessária a disponibilidade dos autos para exame de forma igual para
todos os indiciados na sede da Autarquia. Além disso, a defesa foi devidamente apresentada, em todos os seus
elementos, em tempo hábil, não havendo que se falar no seu cerceamento.
16. Necessário se faz também, desde logo, analisar a questão da responsabilização desse mesmo indiciado.
Consoante o documento de fls. 101, apresentado em sua defesa, o acusado renunciou ao seu cargo no conselho de
administração da Companhia em 30.05.03 (protocolo junto à Companhia nessa mesma data), ou seja, em período
anterior ao das acusações presentes neste processo administrativo sancionador (após 30.06.03), tendo o acusado
ainda transferido a totalidade de suas ações para o também Indiciado Caio Filippin (fls. 102). Por essa razão, não vejo
como imputar a esse indiciado a responsabilidade por quaisquer das infrações atribuídas no Termo de Acusação.
17. Retornando às questões das acusações, o Termo de Acusação imputa inicialmente aos indiciados o cometimento
da infração de não atualização do registro da Companhia no período compreendido entre 30.06.03 a 31.12.04. A
Companhia encontra-se inadimplente com relação ao envio das seguintes informações periódicas: (i) Demonstrações
Financeiras (DF), referentes aos exercícios findos em 31.12.03 e 31.12.04; (ii) Formulários Demonstrações
Financeiras Padronizadas (DFP), referentes a 31.12.03 e 31.12.04; (iii) Formulário Informações Anuais (IAN), desde o
referente a 31.12.03 e 31.12.04; e (iv) Formulário Informações Trimestrais (ITR), desde o referente a 30.06.03,
previstos na Instrução 202/93, art. 16, incisos, I, II, IV e VIII. A reincidência no descumprimento de tais deveres
configura infração grave, conforme definido no art. 13 desta mesma Instrução, para os efeitos do disposto no § 3o do
art. 11 da Lei 6.385/76, nos termos do art. 19, parágrafo único, inciso III, também da Instrução 202/93.
17. No que se refere à responsabilidade pelo cometimento das infrações acima descritas, o art. 6o da Instrução 202/93
atribui a responsabilidade pelo envio das informações ao DRI. Portanto, só ele pode ser responsabilizado pelo não
envio delas (cf. já decidido no processo RJ 2005/2933, cujo entendimento foi seguido no 2005/3182 e 2005/7316,
entre outros). Também é do DRI a responsabilidade pela preparação dos formulários. Neste processo, o DRI, desde
23.01.03 (ata da reunião do conselho de administração às fls. 134/135), é o Indiciado Caio Filippin, razão pela qual ele
deve ser responsabilizado pela omissão na prestação das informações periódicas previstas na Instrução 202/93.
18. Por sua vez, a imputação feita aos Indiciados Ricardo Augusto Serra e Luis Otávio Romero de Melo, diretor-
superintendente e membro do conselho de administração da Companhia, respectivamente, refere-se à ausência de
questionamentos e da diligência necessária tendo em vista a desatualização do registro de companhia aberta (isto é,
não envio de informações à CVM, no caso concreto).
19. Quanto a essa acusação, creio que só em circunstâncias especiais poderia ser imputada a ausência de diligência
com relação ao não envio das informações a outra pessoa que não o DRI da Companhia, cabendo à CVM, a meu ver,
demonstrar que essa situação especial está presente, bem como comprovar a negligência por parte desses pessoas.
Essa comprovação pode ser feita a partir da análise das atas de reunião do conselho ou mesmo depoimentos
4/6

pessoais que demonstrem inexistência de discussão a esse respeito. No caso concreto, a CVM não se desincumbiu
da produção de prova que sustente sua acusação, motivo pelo qual entendo que devem ser absolvidos os indiciados.
20. Outra acusação presente neste processo refere-se à ausência de elaboração das demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais encerrados em 2003 e 2004. Neste caso, tenho que a responsabilidade pelo
descumprimento do art. 176 da Lei 6.404/76 deve ser atribuída ao diretor-presidente da Companhia, eis que nos
termos do seu estatuto social (fls. 70) a ele compete, além da representação da sociedade, atribuir aos demais
diretores suas respectivas funções. Ao não realizar tal atribuição e em decorrência de não ter havido a preparação das
demonstrações financeiras, apenas a ele deve recair a acusação.
21. Por fim, tem-se a acusação da não convocação das AGO ́s referentes aos exercícios sociais findos em 2003 e
2004, em infração ao disposto no inciso IV do art. 142 da Lei 6.404/76. Sobre esta questão, cabe aqui reafirmar o
entendimento já constante no PAS RJ 2005/3108, de que os administradores não têm obrigação de realizar a AGO. A
obrigação deles refere-se a sua convocação e à disponibilização da informação prevista no art. 133 da Lei 6.404/76.
No presente caso, não se tem notícia da elaboração, por parte do órgão da Companhia responsável, de quaisquer dos
documentos previstos no referido artigo, notadamente das demonstrações financeiras, o que de certo inviabilizaria a
realização das referidas AGO ́s. Trata-se, aqui, da responsabilização do diretor responsável, no caso o diretor-
presidente, pelo descumprimento de suas obrigações relacionadas à elaboração das ditas informações, como já está
sendo feito e não pela ausência de convocação de AGO, razão pela qual voto pela absolvição dos que foram
indiciados com base nessa imputação: Caio Filippin e Luís Otávio Romero de Melo.
Conclusões
22. Tendo em vista as razões expostas, voto:
i. Pela aplicação da pena de multa de R$ 20.000,00 ao indiciado Caio Filippin, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores, pelo descumprimento reiterado do dever de manter o registro atualizado,
enviando informações periódicas previstas nos arts. 13 e 16 da Instrução 202/93 e, na qualidade de
diretor-presidente da Companhia, pelo descumprimento do dever de fazer elaborar as demonstrações
financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.03 e 31.12.04, nos termos do art. 176 da Lei
6.404/76.
(ii) Pela absolvição dos demais Indiciados.
23. A pena foi fixada tendo em vista a precariedade da situação financeira da Companhia e está em linha com os
precedentes já julgados por este Colegiado (dentre eles, encontram-se os mencionados nos itens 17 e 21 acima).
É como voto.
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 "Art. 13 - Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos: I - enviar à CVM, à bolsa
em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último
exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17
desta Instrução nos prazos fixados (...)".
2 Vide nota de rodapé 1.
3 Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...);
IV – convocar assembléia geral quando julgar conveniente, ou no caso do art. 132.
4 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras , que deverão exprimir com
clareza a situação da companhia e as mutações ocorriDas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II – demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados;
III – demonstração do resultado do exercício;
IV – demonstrações das origens e aplicações do recursos.

5/6

Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 28 de setembro de 2006.

Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 28 de setembro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo Presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 28 de setembro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento com a imposição da pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao acusado Caio Filippin,
que poderá recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no prazo legal de 30 (trinta) dias; e a absolvição dos demais acusados, em relação aos quais a CVM interporá
recurso de ofício àquele Conselho.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
6/6